Tribunal: STF
Processo: RE 66835
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-12-01
Data de publicação: 1972-12-01

Ementa:
AÇÃO RENOVATORIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. SOMA DOS PRAZOS DE DOIS
CONTRATOS ESCRITOS, SUSCESSIVOS, DE TRES ANOS, CADA UM, PARA EFEITO
DO REQUISITO ESTABELECIDO NO ART. 2., B, DO D.24.150, DE 20.4.1934.
RENOVAÇÃO DO CONTRATO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.